Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ENFERMEIRO NA ESPECIALIDADE FAMÍLIA E COMUNIDADE. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO DE NOVOS CANDIDATOS ALÉM DO NÚMERO PREVISTO NO EDITAL. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 784 DO STF. NOVO CONCURSO PARA ENFERMEIRO NA ESPECIALIDADE GENERALISTA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STF, no julgamento do Tema 784, firmou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, durante o prazo de validade do certame anterior não gera direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do edital, exceto se a aprovação ocorrer dentro do número de vagas ou houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação ou, ainda, quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada.
2. Na hipótese, o autor, em 2018, o concorreu ao cargo de enfermeiro de Família e Comunidade e se classificou fora do número de vagas, em cadastro reserva, na posição 1099.
3. O concurso de 2022 selecionou enfermeiro Generalista, circunstância que infirma a alegação de preterição por serem cargos distintos com atribuições diversas.
4. Reforça tal premissa o fato de que no ano de 2021, em razão da pandemia Covid-19, a Secretária de Saúde do Distrito Federal, editou a Portaria No 265, de 7 de abril de 2021, cujo artigo 4o estabeleceu que “Os servidores nomeados para o cargo de Enfermeiro Obstetra ou Enfermeiro de Família e Comunidade, exercerão as mesmas atribuições do cargo de Enfermeiro Generalista, conforme Nota Jurídica no 267/2020 da AJL – Assessoria Jurídico-Legislativa.” (grifei) (ID 67536829)
5. Infere-se, portanto, que o exercício das atribuições do cargo de enfermeiro generalista pelo enfermeiro de família e comunidade constitui um ato discricionário da Administração Pública em situações de excepcionalidade. Tanto é assim que o parágrafo único da referida portaria estabeleceu que “Na assinatura do termo de posse, os candidatos serão cientificados que exercerão as mesmas atividades do cargo de Enfermeiro Generalista, retornando ao exercício das atribuições do cargo de Enfermeiro Obstetra ou Enfermeiro de Família e Comunidade, após o período de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas." (grifei).
6. Diante desse contexto e não contemplando a hipótese dos autos os requisitos previstos no Tema 784 do STF para nomeação do candidato aprovado fora das vagas definidas no edital, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido. Precedentes11.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

--------------------------------------------------------------------
1 “8. A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas insere-se nos poderes discricionários da Administração Pública (Função Executiva) e não há direito subjetivo à nomeação. Precedentes deste Tribunal”. Acórdão 1827212, 07491763220238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1813020, 07425582320238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024 e Acórdão 1780042, 07086896320238070018, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023.